Tribunal: STJ
Processo: 0004919-95.2015.8.17.1250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515787 - PE (2023
/0421184-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AGRAVANTE
: COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE
PERNAMBUCO
(NEOENERGIA PERNAMBUCO)
ADVOGADOS
: WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCINAL. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f4dd102-5607-4f39-b13f-c540de6f8576

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f4dd102-5607-4f39-b13f-c540de6f8576

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515787 - PE (2023
/0421184-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AGRAVANTE
: COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE
PERNAMBUCO
(NEOENERGIA PERNAMBUCO)
ADVOGADOS
: WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCINAL. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DE
PERNAMBUCO (NEOENERGIA PERNAMBUCO) contra decisão por mim proferida,
por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 2251-
2252), ante a ausência de impugnação específica ao argumento de que o acórdão teria
fundamento eminentemente constitucional assim ementada (fl. 808):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. COSIP. CONTRIBUINTES. CONSUMIDORES DE ENERGIA
ELÉTRICA. TESE RECURSAL COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50529806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 1c5b57e7-6fde-4f51-8e6f-2f8adc9606dc

Opostos Embargos de Declaração (fls. 816-830), que foram parcialmente
acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes assim ementado o referido
(fl.
decisum
842):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Pondera a parte agravante o equívoco do
agravado, visto que
decisum
impugnou especificamente todos os óbices de admissibilidade apontados pelo tribunal de
origem, especialmente o caráter eminentemente constitucional da demanda, e contesta a
aplicação da Súmula no 182/STJ (fls. 855-861).
E conclui requerendo (fl. 862):
[...] que seja julgado integralmente provido o presente Agravo Interno, para
fins de que seja destrancado o Recurso Especial, posto que foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de inadmissão, o que induz ao afastamento da aplicação
do art. 932, inciso III do CPC e da Súmula 182/STJ, a fim de que realizada a
admissão e regular processamento do Recurso Especial interposto.

Apresentada resposta ao agravo interno (fls. 868-884).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a fundamentação atinente ao caráter
eminentemente constitucional da fundamentação do acórdão recorrido, fundamento este
utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO para não
admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
Documento eletrônico VDA50529806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 1c5b57e7-6fde-4f51-8e6f-2f8adc9606dc

teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022
[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do
CPC. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que concerne à fundamentação eminentemente constitucional, a parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não
demanda apreciação de questão relativa à interpretação de norma constitucional. Sem
apresentar qualquer refutação acerca da incidência do óbice de admissibilidade quanto à
fundamentação eminentemente constitucional do acórdão recorrido, o que
tornaria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC/2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
.)
13/4/2023

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50529806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 1c5b57e7-6fde-4f51-8e6f-2f8adc9606dc

É o voto.
Documento eletrônico VDA50529806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 1c5b57e7-6fde-4f51-8e6f-2f8adc9606dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.515.787 / PE
Número Registro: 2023/0421184-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049199520158171250 49199520158171250 546739200
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
OUTRO
NOME
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (NEOENERGIA
PERNAMBUCO)
ADVOGADOS : WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (NEOENERGIA
PERNAMBUCO)
ADVOGADOS : WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
Documento eletrônico VDA50819572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 21c9cb8e-0ad8-459a-b120-4bb23adc7dcc

LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 21c9cb8e-0ad8-459a-b120-4bb23adc7dcc